Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 303, caput (por duas vezes), e 306, todos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e o absolveu da imputação referente ao art. 305 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o dolo específico necessário à caracterização do crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB); e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritiva de direitos encontram respaldo nos antecedentes e nas circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) exige a presença do dolo específico de esquivar-se da responsabilidade penal ou civil, caracterizado quando o agente se afasta do local antes da chegada das autoridades competentes, ainda que tenha prestado socorro inicial às vítimas e se evadido em seguida..
4. A existência de maus antecedentes, mesmo sem reincidência técnica, justifica a fixação do regime inicial semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a pluralidade e gravidade dos fatos anteriores.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput; 305; 306. CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44, III; 59; 68; 69 e 70.